Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705543-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS RECORRIDOS: MINI MERCADO O VERDADEIRO LTDA - ME, VALDENOR AMARAL DE SOUSA, VALDENOR AMARAL DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica e, consequentemente, rejeitou o pedido de inclusão no polo passivo de pessoa jurídica supostamente vinculada ao executado. 2. Constatado que as provas documentais juntadas ao processo são suficientes para demonstrar que os requisitos legais para desconsideração inversa da personalidade jurídica não foram preenchidos, revela-se desnecessária dilação probatória. Portanto, com base no art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, não há falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada. 3. Aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica às relações de natureza civil/empresarial, na forma do art. 50 do Código Civil, que exige comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 4. A relação de parentesco existente entre o executado e um dos sócios da pessoa jurídica – que foi registrada antes da propositura da ação em referência – não é, isoladamente, fato capaz de revelar indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica. 5. O fato de o executado ter sido intimado em determinadas ocasiões no endereço onde se encontra o estabelecimento comercial também não demonstra conduta irregular ou fraudulenta. Como esclarecido na impugnação e nas contrarrazões, o devedor, atualmente, auxilia sua filha em atividades esporádicas no estabelecimento, que fica no mesmo condomínio onde está localizada sua residência. 6. As procurações outorgadas ao executado, concedendo-lhe poderes para vender, ceder, transferir ou alienar cotas sociais da pessoa jurídica foram objetos de “Distrato de Mandato”, conforme documentos lavrados em Cartório. As demais procurações outorgadas ao devedor envolvem outras pessoas físicas e jurídicas e não apresentam evidências de irregularidade. 7. De acordo com os elementos dos autos, não se constata que o executado é “sócio oculto” da microempresa ou utilize da pessoa jurídica para ocultar seu patrimônio e frustrar o direito de seus credores. Portanto, ausentes os requisitos legais para desconsideração inversa da personalidade jurídica, a decisão agravada não deve ser reformada. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 50 e 685, ambos do Código Civil, porque, ostentando o devedor procuração em causa própria e atuando como sócio oculto que realiza atos de gestão e administração empresarial com o escopo primordial de fraudar credores, é possível reconhecer o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Requer no ID 36785657 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA (OAB/DF 31.704). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 50 e 685, ambos do CCB. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 35933633 – Pág. 6 acerca da ausência dos requisitos legais para desconsideração inversa da personalidade jurídica, verbis: De fato, os argumentos apresentados pelo exequente/recorrente consistem em meras suposições a respeito da participação do executado Valdenor Amaral de Sousa nas atividades desempenhadas pela pessoa jurídica Mini Mercado O Verdadeiro Ltda. ME. Aliás, os documentos juntados aos autos na impugnação ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica são suficientes para contrapor os fatos narrados e a prova documental acostada pelo exequente/recorrente. De acordo com o Contrato Social do Mini Mercado O Verdadeiro Ltda. ME (ID 106829436), a microempresa foi registrada em 31/8/2012 – antes da propositura da ação monitória no Juízo a quo – e seu quadro societário é composto por Luana Oliveira Amaral e seu cônjuge, Cícero Rodriges Santos. A relação de parentesco existente entre uma das sócias e o executado não é, isoladamente, fato capaz de revelar indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica. O fato de o executado ter sido intimado em determinadas ocasiões no endereço onde se encontra o estabelecimento comercial também não demonstra conduta irregular ou fraudulenta. Como esclarecido nas contrarrazões, o executado, atualmente, auxilia sua filha em atividades esporádicas no estabelecimento comercial, que fica no mesmo condomínio onde está localizada sua residência. As procurações outorgadas por Luana Oliveira Amaral a Valdenor Amaral de Sousa, concedendo-lhe poderes para vender, ceder, transferir ou de alienar cotas sociais do Mini Mercado foram objetos de “Distrato de Mandato”, conforme documentos lavrados em Cartório (IDs 108624387 - 108624391), ou seja, foram extintos os poderes anteriormente concedidos ao executado. As demais procurações envolvem outras pessoas físicas e jurídicas e não apresentam evidências de irregularidade. Nesse ponto, vale anotar que já foi deferida anteriormente no Juízo a quo busca de informações sobre duas empresas citadas nos referidos documentos (Restaurante Rango Bom e Restaurante e Cervejaria Bem Estar). Contudo, as diligências demonstraram não existir ligação entre aquelas sociedades empresárias e o devedor, ora agravado. É importante registrar que as alegações do exequente/recorrente a respeito do suposto vínculo entre o executado e o Mini Mercado O Verdadeiro Ltda. ME foram rejeitadas no agravo de instrumento n. 0708307-95.2021.8.07.0000, de Relatoria do Exmo. Desembargador Cesar Loyola. Na ocasião, foi indeferido o pedido de busca de informações acerca da referida pessoa jurídica. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA (OAB/DF 31.704). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015